Tribunal: TJSP
Processo: 2157758-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO –– Decisão monocrática que concedeu parcial efeito suspensivo sustando eventual expedição de auto de arrematação ou de adjudicação – Suficiência no exame da probabilidade do direito alegado no agravo de instrumento e do dano de difícil e incerta reparação – Ausência de perigo de irreversibilidade – Pretensão de suspensão de leilões, inviável - Decisão mantida – Agravo interno

Ementa:
AGRAVO INTERNO –– Decisão monocrática que concedeu parcial efeito suspensivo sustando eventual expedição de auto de arrematação ou de adjudicação – Suficiência no exame da probabilidade do direito alegado no agravo de instrumento e do dano de difícil e incerta reparação – Ausência de perigo de irreversibilidade – Pretensão de suspensão de leilões, inviável - Decisão mantida – Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2157758-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ROBERTO REIS DE ALBUQUERQUE e VIRGÍNIA HELENA ALMEIDA SILVA DE
ALBUQUERQUE, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2157758-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14736 - GC
2
Agravo
Interno
de
Decisão
Liminar
em
Agravo
de
Instrumento,
no
2157758-13.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Roberto Reis de Albuquerque e outra
Agravado: Banco Safra S/A
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14736

AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que concedeu
parcial efeito suspensivo sustando eventual expedição de auto de
arrematação ou de adjudicação
Suficiência no exame da
probabilidade do direito alegado no agravo de instrumento e do
dano de difícil e incerta reparação Ausência de perigo de
irreversibilidade Pretensão de suspensão de leilões, inviável -
Decisão mantida Agravo interno desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Roberto Reis de
Albuquerque e outra em face da decisão liminar que concedeu parcialmente o efeito
suspensivo pleiteado no seu agravo de instrumento.
Pede-se, nele, a concessão integral do efeito suspensivo, pois “o
Banco Agravado apresentou minuta de Edital de Leilão Público, enviando-a digitalmente
ao cartório da 9a Vara Cível da Comarca bandeirante para ultimação dos atos
necessários”.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
O efeito suspensivo ativo deferido no agravo de instrumento o foi
parcialmente, apenas obstando expedição de carta de arrematação ou de adjudicação até
julgamento do recurso, assim deferido por condizente com o equilíbrio entre o direito do
exequente e o direito do executado a vista da aferição da extensão da probabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2157758-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14736 - GC
3
direito e do dano de difícil e incerta reparação, e perigo de irreversibilidade inexiste, pois
eventual alienação somente se concretizará se o agravo vier a ser desprovido, de modo que
remanesce, por ora, sem suspensão atos de alienação do bem.
Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)